Tribunal: TJPA
Processo: 0006560-26.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) E 06 (SEIS) MESES DE RECLUS?O E PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA PROVA ? Rejei??o. ? pac?fica a jurisprud?ncia no sentindo de que por se tratar de crime permanente, ? legal a busca e apreens?o de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente l?cita. ABSOLVI??O PELA INSUFICI?NCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? Insubsist?ncia. Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, atrav?s dos depoimentos testemunhais proferidos em ju?zo, sob o crivo do contradit?rio e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probat?rio. Ressalto que no crime de tr?fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreens?o da droga tem grande valor probat?rio. FIXA??O DA PENA BASE ? Improced?ncia. Em conson?ncia com a S?mula 23, deste Tribunal. REDU??O DA PENA DE MULTA ? Inocorr?ncia. O apelante n?o demonstrou a hipossufici?ncia em pag?-la. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006560-26.2017.8.14.0024
APELANTE: LUCIANO DA SILVA SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA PROVA - Rejeição.

É pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Insubsistência.

Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE - Improcedência.
Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Inocorrência.
O apelante não demonstrou a hipossuficiência em pagá-la.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006560-26.2017.8.14.0024
APELANTE: LUCIANO DA SILVA SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

LUCIANO DA SILVA SOUSA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Consta da denúncia, que no dia 20 de maio de 2017, o ora denunciado trazia consigo aproximadamente 11 (onze) papelotes de ¿crack¿, sendo preso em flagrante delito, na operação ¿Patrulhão Maio Seguro¿, no Bar do Gordinho.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a defesa do apelante recorreu da decisão, em que pugna preliminarmente pela nulidade da prova pericial, obtida ilicitamente. No mérito, requer a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada, a defesa do apelante recorreu da decisão, em que pugna preliminarmente pela nulidade da prova pericial, obtida ilicitamente.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por ser pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita.

Colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
(...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. (...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.

No mérito, requer a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas, porém, verifico que a materialidade do delito, está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 24), em que consta que a droga fora de fato encontrada em poder do apelante, bem como pelo Laudo pericial (fl. 25) e Laudo definitivo (fl. 58).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos das testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Jéssica Jodan Silva Ferreira, policial militar, declarou que no dia dos fatos, estava no Comando da Operação e ao diligenciarem no bar onde o apelante se encontrava, realizaram revista pessoal no mesmo, ocasião em que apreenderam entorpecentes em seu poder.

O policial militar, Francisco do Nascimento Souza, também confirmou que foi feita a apreensão de droga em poder do apelante, acrescentando que por outras ocasiões já havia detido o mesmo pela prática de condutas criminosas.

De igual forma, o policial militar, Francisco Rocha Clezio dos Santos, corroborou, confirmando os fatos narrados na denúncia, aduzindo que em outras ocasiões foi informado por populares acerca da prática do apelante, em comercializar substância entorpecente.

O apelante, Luciano da Silva Sousa, apesar de confessar que estava portando a droga apreendida, afirmou que se destinava para o consumo pessoal, porém, restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, em relação ao tráfico de drogas, razão pela qual não há como absolver o apelante, das sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006;

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não existe a possibilidade de fixar a pena base no mínimo legal, pois da dosimetria da pena, verifico que o magistrado, após considerar como desfavorável a circunstância referente a conduta social, já que o apelante responde a outras ações, indicam a má conduta, razão pela qual fixou-lhe quase no mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

No mesmo sentido, não há como reduzir a pena de multa, pois fixada dentro dos parâmetros legais, seguindo a sua função acessória, mesmo porque o apelante não demonstrou a hipossuficiência em pagá-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0006560-26.2017.8.14.0024